Tribunal: TJDFT
Processo: 0741042-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Joana D’arc Pereira da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença cujo objeto são honorários advocatícios de sucumbência manejado em seu desfavor pela agravada – Myrian Nara Rocha Reis –, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Segundo o provimento guerreado, a causa de pedir lançada em impugnação não encontra amparo lógico-jurídico, estando totalmente dissociada do debatido no cumprimento de sentença, que tem por objeto os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença que indeferira a petição inicial dos embargos do devedor manejados pela agravante, ficando patente a exigibilidade da dívida exequenda. Pontuara o julgado, outrossim, que o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença subjacente é distinto do título executivo judicial objeto dos autos no 0706032-68.2020.8.07.0014 que trata de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na ação no 2016.14.1.001761-2, não guardando qualquer relação com a verba honorária executada no vertente cumprimento de sentença. Alfim, o provimento arrostado nada provera quanto ao pedido de liberação da penhora incidente sobre bem imóvel, diante da inexistência de ordem judicial determinando a prática de ato constritivo. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, extinguindo-se, por conseguinte, o cumprimento de sentença diante da ausência dos pressupostos legais, condenando-se a agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e às penas por crime de atentado à dignidade da justiça. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a decisão agravada afigura-se totalmente equivocada e lhe é danosa, beneficiando, em contrapartida, a agravada. Sustentara que a agravada ataca sua honra, imputando-lhe a prática de fraude contra credores e atos atentatórios à dignidade da justiça. Observara que as decisões judiciais têm sido coniventes com a atuação maliciosa da agravada, de modo que não lhe é assegurada qualquer oportunidade para se defender dos ataques difamatórios por ela praticados. Registrara que seu único imóvel residencial fora penhorado para satisfazer dívida que não contraíra e que, demais disso, já fora quitada, conforme acordo que concertara com a agravada, destinando-lhe o valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Defendera que o cumprimento de sentença manejado em seu desfavor tem por objeto débito já quitado, não havendo qualquer valor a ser pago. Acrescera que “espera que ponha freio nesses atos abusivos, que não mais permita que continue sendo coagida, torturada, para pagar o que não deve à sra. agravada (miryam )que se utiliza da idade e doença para praticar esse tipo de ato inaceitável[1].” Ressaltara que os embargos à execução que aviara foram liminarmente indeferidos, não lhe havendo sido debitada qualquer condenação. Assinalara que a condenação ocorrera em sede de apelação e diz respeito à ação executiva, e não aos embargos do devedor. Asseverara que no julgamento da apelação lhe fora imposta condenação no valor de R$1.000,00 (um mil reais), que não diz respeito à ação incidental, notadamente quando por ocasião do acordo firmado pela agravada fora reconhecida a inexistência de qualquer crédito pendente de recebimento. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Joana D’arc Pereira da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença cujo objeto são honorários advocatícios de sucumbência manejado em seu desfavor pela agravada – Myrian Nara Rocha Reis –, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Segundo o provimento guerreado, a causa de pedir lançada em impugnação não encontra amparo lógico-jurídico, estando totalmente dissociada do debatido no cumprimento de sentença, que tem por objeto os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença que indeferira a petição inicial dos embargos do devedor manejados pela agravante, ficando patente a exigibilidade da dívida exequenda. Pontuara o julgado, outrossim, que o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença subjacente é distinto do título executivo judicial objeto dos autos no 0706032-68.2020.8.07.0014 que trata de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na ação no 2016.14.1.001761-2, não guardando qualquer relação com a verba honorária executada no vertente cumprimento de sentença. Alfim, o provimento arrostado nada provera quanto ao pedido de liberação da penhora incidente sobre bem imóvel, diante da inexistência de ordem judicial determinando a prática de ato constritivo. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, extinguindo-se, por conseguinte, o cumprimento de sentença diante da ausência dos pressupostos legais, condenando-se a agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e às penas por crime de atentado à dignidade da justiça. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação que formulara a agravante almejando o reconhecimento de nulidade maculando o cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige, sob o fundamento de que está devidamente pelo título executivo que lhe confere sustentação. Conforme emerge do alinhavado, sustenta a agravante, em suma, a nulidade do cumprimento de sentença sob o fundamento de que não há crédito a ser executado, porquanto firmara acordo com a agravada, que lhe conferira quitação. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que a agravante ajuizara ação de embargos do devedor, que transitara no bojo do processo no 0705982-08.2021.8.07.0014, em face do cumprimento de sentença que transita no âmbito do processo no 0706032-68.2020.8.07.0014, aviado em seu desfavor. A petição inicial dos embargos do devedor fora indeferida e extinta a ação sem resolução do mérito, com lastro nos artigos 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil[2]. A ora agravante aviara apelação diante da sentença extintiva, que fora desprovida, restando imposto o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$1.000,00 (um mil reais), como se infere do abaixo reproduzido[3]: “Esteado na argumentação expendida, nego provimento ao apelo, mantendo intacta a ilustrada sentença vergastada. Outrossim, em tendo sido o apelo desprovido, atraindo a incidência da sucumbência recursal, debito à apelante, em conformidade com o artigo 85, §§2o e 11 do NCPC, o pagamento de honorários advocatícios recursais equivalentes a R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo esse importe ser atualizado a partir da prolação desse provimento até sua quitação.” Após o trânsito em julgado do provimento colegiado[4], a agravada deflagrara o respectivo cumprimento de sentença almejando forrar-se com os honorários advocatícios que lhe foram assegurados, indicando o valor do crédito em R$1.020,00 (um mil e vinte reais)[5]. A agravante, regularmente intimada para quitar a obrigação exequenda, formulara impugnação[6] sustentando a quitação integral do crédito executado, tendo em vista a existência de acordo celebrado nos autos da execução, pelo valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Impugnara, outrossim, a penhora incidente sobre o imóvel constituído pela sala comercial no 521, situada no Guará II. Defendera, ademais, o reconhecimento da má-fé da agravada e postulara a extinção do cumprimento de sentença e a desconstituição da penhora incidente sobre imóvel de sua titularidade. Adviera, então, o provimento guerreado[7], que rejeitara a impugnação que aviara a agravante, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige, confira-se: “Sob o ID: 140588612, a parte executada apresenta impugnação ao presente cumprimento de sentença, sob os fundamentos de (i) inexigibilidade da dívida e (ii) ilicitude da execução (cumulação indevida); postula, ainda, a liberação das medidas constritivas incidentes sobre imóvel, a condenação da parte credora em sanções processuais por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Repisa, ademais, as teses em ID: 141269038, acostando documentação (ID: 141350090). Resposta no ID: 141059306. Decido. Em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela devedora, não vislumbro fundamento jurídico hábil ao acolhimento da impugnação. Com efeito, ao analisar a petição inicial, este Juízo proferiu a sentença terminativa do ID: 100249541, com o indeferimento da inicial de embargos à execução, então manejados em desfavor do rito procedimental de cumprimento provisório de sentença. Irresignada, a parte embargante, ora executada, interpôs o recurso cabível (ID: 102556419), tendo sido prolatado o r. Acórdão 1420706 (ID: 129463007), com negativa de provimento e correlata condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, então arbitrados em R$ 1.000,00. Após o trânsito em julgado (ID: 129463014), os autos retornaram a este Juízo, momento em que a parte credora requereu a deflagração da fase procedimental em epígrafe, informação que se divisa da petição em ID: 131068188, tendo por escopo a verba honorária em referência. Portanto, não há que se falar, de modo algum, em inexigibilidade da dívida, dada a inequívoca constituição de título executivo judicial distinto daquele objeto dos autos n. 0706032-68.2020.8.07.0014, por se tratar de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na demanda n. 2016.14.1.001761-2 (‘ação de reparação de danos’), sem qualquer menção expressa à verba honorária perseguida nesta demanda no bojo da transação celebrada entre as partes. Pelas mesmas razões expostas, a tese de ilicitude da execução deve ser considerada impróspera, sobretudo diante da exigibilidade inequívoca da dívida objeto da presente ação. Por relevante, frise-se que a causa de pedir lançada em impugnação sequer encontra amparo lógico-jurídico porquanto totalmente dissociada do feito, dadas as alegações de descumprimento intencional de acordo, em evidente contrariedade ao trânsito em julgado da sentença homologatória proferida nos mencionados autos, sem irresignação recursal no momento processual adequado; não obstante isso, nada há a prover quanto ao pedido de liberação de penhora incidente sobre bem imóvel, à míngua de qualquer ordem judicial com este teor lançada nesta demanda. Ante os fundamentos expostos, rejeito integralmente a impugnação de ID: 140588612. Nesse contexto, por não vislumbrar a escorreita persecução do crédito devido como conduta afeita às práticas de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, rejeito, ainda, a condenação da parte credora nas sanções processuais, como também aos encargos de sucumbência, nos termos ora postulados. De outro giro, determino, nos termos do art. 854, cabeça, do CPC/2015, à míngua de adimplemento da dívida no prazo legal, a penhora reiterada de valores pelo sistema SISBAJUD no período de trinta dias, a ser realizada em contas bancárias mantidas pela parte executada, observando o último montante apresentado (R$ 1.020,00 – ID: 131068188). Determino ainda a realização de pesquisa de bens da devedora junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Anote-se, ainda uma vez, a representação jurídica da parte executada, atuando em causa própria. Publique-se. Intimem-se.” Consignados os atos precedentes, afere-se que, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreita a decisão agravada. É que não se extraí dos documentos coligidos aos autos do cumprimento de sentença o alegado pagamento dos honorários advocatícios debitados à agravante. Conquanto tenha defendido que firmara acordo com a agravada para pagamento do crédito objeto da ação executiva, alcançado os honorários advocatícios fixados em sede de embargos à execução, não coligira a agravante o alegado acordo, inviabilizando a análise de seus termos e, por conseguinte, do reconhecimento da quitação agitada. A despeito de refutar sua inadimplência, não coligira aos autos nenhum comprovante de pagamento destinado a desqualificar o inadimplemento que fora içado como lastro para a deflagração do cumprimento de sentença. Ora, cingira-se a agravante a alegar a ausência do crédito executado, sem evidenciar o respectivo pagamento, ainda que em sede de transação, não sobejando possível a extinção do cumprimento de sentença que lhe é promovido, que está, frise-se, aparelhado pelo acórdão que debitara-lhe o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$1.000,00 (um mil reais). Deve ser assinalado que, durante o curso procedimental, não fora determinada a penhora de qualquer bem de titularidade da agravante, não sobejando possível o reconhecimento da ilegalidade de ato constritivo. O que sobeja é que o cumprimento de sentença deflagrado pela agravada em desfavor da agravante afigura-se hígido, ficando patente a existência do crédito executado. De ser ressaltado que o crédito ora em execução não se confunde com o crédito que fizera o objeto do executivo antecedente, porquanto deriva do título executivo que se aperfeiçoara por ocasião do julgamento do apelo interposto pela agravante. Assim, a eventual quitação do débito objeto do executivo antecedente não afeta nem alcança o débito ora em execução. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 41872878 - Pág. 10 (fl. 11). [2] - ID Num. 100249541 - Pág. 1 (fl. 19) – ação principal. [3] - ID Num. 129463010 - Pág. 8 (fl. 77) – ação principal. [4] - ID Num. 129463014 - Pág. 1 (fl. 93) – ação principal. [5] - ID Num. 131068188 - Pág. 1/3 (fls. 99/101) – ação principal. [6] - ID Num. 140588612 - Pág. 1 (fls. 127/133) – ação principal. [7] - ID Num. 141837613 - Pág. 1/ (fls. 161/162) – ação principal.